Tribunal: CARF
Processo: 13227.720128/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720128/2014-94
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.468 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IRMÃOS GONÇALVES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama
(Relatora), Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720128/2014-94
Fl. 1750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.468 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720128/2014-94

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 3401-004.363, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao
recurso voluntário para afastar a qualificação da multa de ofício aplicada, mantendo-a em um
percentual de 75%.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2010
PIS/COFINS. RECEITAS DE VENDA DE MERCADORIA PARA ZONA
FRANCA DE MANAUS E ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO. REDUÇÃO DA
ALÍQUOTA A ZERO. ARTIGO 2o, DA LEI No 10.996/2004. DESTINAÇÃO
DIVERSA. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO ADQUIRENTE.
ARTIGO 22 DA LEI No 11.945/2009.
As vendas de mercadorias de estabelecimentos localizados fora da Área de
Livre Comércio de Guarajá Mirim (“ALCGM”) para estabelecimentos
localizados na ALCGM é realizada com alíquota zero das contribuições para o
PIS/COFINS, desde que destinadas ao consumo ou industrialização, entendido
o consumo quando as “destinatárias (...) as venham utilizar diretamente ou
para comercialização por atacado ou a varejo”.
Na hipótese de a adquirente dar destinação diversa às mercadorias recebidas
com alíquota zero, ficará responsável pelo pagamento das contribuições que
deixaram de ser pagas na origem, pelo estabelecimento remetente das
mercadorias.
PIS/COFINS. RECEITAS DE VENDA DE MERCADORIA PARA ZONA
FRANCA DE MANAUS E ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO. REDUÇÃO DA
ALÍQUOTA A ZERO. ARTIGO 2o, DA LEI No 10.996/2004. REGIME
OBRIGATÓRIO OU FACULTATIVO. PORTARIA SUFRAMA No 162/2005.
PORTARIA SUFRAMA No 275/2009. PROVA.
Fl. 1751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.468 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720128/2014-94

A alegação de que o tratamento tributário de venda com redução de alíquota a
zero, em operações realizadas com amparo no artigo 2o, da Lei no
10.996/2004, não é obrigatório, podendo a operação ser realizada também
pela tributação ordinária, desde que devidamente indicada a opção nas notas
fiscais, deve estar acompanhado da respectiva documentação comprobatória
quanto à natureza das operações realizadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
PIS/COFINS. RECEITAS DE VENDA DE MERCADORIA PARA ZONA
FRANCA DE MANAUS E ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO. REDUÇÃO DA
ALÍQUOTA A ZERO. ARTIGO 2o, DA LEI No 10.996/2004. DESTINAÇÃO
DIVERSA. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO ADQUIRENTE.
ARTIGO 22 DA LEI No 11.945/2009.
As vendas de mercadorias de estabelecimentos localizados fora da Área de
Livre Comércio de Guarajá Mirim (“ALCGM”) para estabelecimentos
localizados na ALCGM é realizada com alíquota zero das contribuições para
o PIS/COFINS, desde que destinadas ao consumo ou industrialização,
entendido o consumo quando as “destinatárias (...) as venham utilizar
diretamente ou para comercialização por atacado ou a varejo”.
Na hipótese de a adquirente dar destinação diversa às mercadorias recebidas
com alíquota zero, ficará responsável pelo pagamento das contribuições que
deixaram de ser pagas na origem, pelo estabelecimento remetente das
mercadorias.
PIS/COFINS. RECEITAS DE VENDA DE MERCADORIA PARA ZONA
FRANCA DE MANAUS E ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO. REDUÇÃO DA
ALÍQUOTA A ZERO. ARTIGO 2o, DA LEI No 10.996/2004. REGIME
OBRIGATÓRIO OU FACULTATIVO. PORTARIA SUFRAMA No 162/2005.
PORTARIA SUFRAMA No 275/2009. PROVA.
A alegação de que o tratamento tributário de venda com redução de alíquota a
zero, em operações realizadas com amparo no artigo 2o, da Lei no
10.996/2004, não é obrigatório, podendo a operação ser realizada também
pela tributação ordinária, desde que devidamente indicada a opção nas notas
Fl. 1752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.468 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720128/2014-94

fiscais, deve estar acompanhado da respectiva documentação comprobatória
quanto à natureza das operações realizadas.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO. DUPLICADA PARA O PERCENTUAL DE 150%
(CENTO E CINQÜENTA POR CENTO). REQUISITOS PARA SUA
APLICAÇÃO. AFASTAMENTO. ACUSAÇÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DE
PROVA QUANTO À CONDUTA DO SUJEITO PASSIVO. ARTIGO 44, DA
LEI No 9.430/1996. ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502/1964.
Para fins de aplicação da multa de ofício, de forma duplicada ou qualificada,
exige-se a inequívoca comprovação de que o sujeito passivo praticou uma das
condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, não cumprindo esse requisito uma acusação genérica, sem o cotejo
entre a conduta praticada pelo sujeito passivo e uma das hipóteses previstas
em abstrato na Lei para a duplicação ou qualificação da multa.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
que desqualificou a multa, considerando que, para tanto, é de se exigir comprovação inequívoca
de que o sujeito passivo praticou uma das condutas descritas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64, não cumprindo esse requisito uma acusação genérica, sem o cotejo entre a conduta
praticada pelo sujeito passivo e uma das hipóteses previstas em abstrato na Lei para a duplicação
ou qualificação da multa.

Traz, entre outros, que:

O acórdão recorrido violou o art. 17 do Decreto 70.235/72 e o art. 302 do
CPC porque apreciou matéria preclusa, porquanto não incluída no objeto
de defesa específica;

Sob o ângulo do Processo Civil, norma subsidiária do processo
administrativo fiscal nos termos do art. 108, do CTN, “o juiz decidirá a
lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de
questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”
(art. 128, CPC);
Fl. 1753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.468 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720128/2014-94


De igual maneira, o art. 460, também do Código de Processo Civil
prescreve que é “defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de
natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Em despacho às fls. 1394 a 1400, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Irresignada, a contribuinte opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando a ocorrência dos seguintes vícios:
(i)
Omissão na ausência de comunicação, pelo Órgão Julgador, da data do
julgamento de seu processo e cerceamento de defesa, já que aguardava
para praticar sustentação oral quando da sessão (Item 7.1 - fls. 1456);
(ii)
Contradição, omissão e obscuridade, por ter a decisão embargada
conhecido matéria diversa do objeto dos autos - aponta contradição da
Ementa em relação aos demais atos e termos do processo, omissão do
voto em relação a matéria objeto da decisão (se COFINS apenas, ou
PIS/PASEP e COFINS), e obscuridade, quando a decisão permite
entendimento de que teria julgado o recurso e mantido obrigação
relativa a PIS/PASEP e CONFINS, mas que tal não resta devida e
objetivamente consignado (Item 7.2 - fls. 1459);
(iii)
Contradição, tendo em conta ter havido o reconhecimento do crédito e o
reconhecimento de aproveitamento do crédito, mas negado o
creditamento em relação aos valores lançados por ocasião da autuação,
além de omissão quanto a menção expressa da possibilidade de registro,
lançamento e recolhimento de Cofins quando do ato de transferência de
mercadoria entre unidades do mesmo contribuinte (Item 7.3 - fls. 1463);
(iv)
Contradição na alegação de que a embargante não fez prova de suas
alegações mediante juntada das notas fiscais aptas à apreciação do
alegado (Item 7.4 - fls. 1472); e
Fl. 1754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.468 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720128/2014-94

(v)
Omissão do julgado ao deixar de apreciar tese de defesa sob a alegação
de que não teria sido expressa na peça do Recurso Voluntário. (Item 7.5
- fls. 1477).

Contrarrazões ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional foram
apresentadas pela contribuinte, trazendo, entre outros, que:

Resta impossibilitado dar seguimento ao recurso manejado pela União,
visto que se revela precipitada a decisão que o admitiu antes mesmo de
haver sido dado ciência do acórdão a contribuinte;

Há segurança pelo recorrente de que os fundamentos de fato e de direito
inerente à matéria apontada no recurso de Embargos Declaratórios
viabiliza a aplicação de efeitos infringentes ao recurso, de forma a
modificar o acórdão, impondo nova intimação da União para ratificar o
Recurso Especial já manejado, ou mesmo alterá-lo, em garantia a ampla
defesa e contraditório;

O recurso não deve ser conhecido;

Nota-se, de forma clara e objetiva, que houve ataque à matéria pela
empresa autuada; observando os fundamentos da impugnação é de fácil
percepção de não procedente a alegação de que o primeiro ataque fora
genérico, visto que restou claro que a parte atacou devidamente a multa,
com maior ênfase no tocante à dobra, destacada quando dos
apontamentos do percentual de 150%;

Fato relevante e que não foi observado pela Recorrente, é que a decisão
da DRJ não deixou de conhecer da matéria por ausência de contestação,
pelo contrário, analisou os argumentos apresentados pela Recorrida e
entendeu que os argumentos eram de ordem genérica, não que isso
signifique ausência de contestação.

Em despacho às fls. 1520 a 1531, foi dado seguimento parcial aos embargos
interpostos pela contribuinte para que seja apreciada a alegação de omissão apontada no item 1.2
– Contradição, omissão e obscuridade decorrente do conhecimento de matéria diversa do objeto
dos autos.
Fl. 1755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.468 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720128/2014-94

Petição foi apresentada pela contribuinte requerendo que os embargos sejam
conhecidos, com efeitos infringentes e, no mérito, seja julgado provido o recurso voluntário para
cancelar o lançamento fiscal.

Apreciado o item 1.2 dos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito
passivo, o colegiado a quo, por unanimidade de votos, acolheu os embargos para retificar a
ementa e o relatório do acórdão embargado, aclarando que se referem tão somente a Cofins,
consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MENÇÃO À TRIBUTO ESTRANHO AO
PROCESSO
NA
EMENTA
E
NO
RELATÓRIO.
OBSCURIDADE
CARACTERIZADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA RETIFICAR O
ACÓRDÃO EMBARGADO.
Acolhem-se os embargos de declaração para retificar o acórdão embargado
quando constatada a obscuridade alegada, in casu, a existência de item de
ementa e de menções no Relatório relativos a tributo que não fora objeto da
autuação.”

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo – o que refleti acima
parte da argumentação no item que trata dessa peça.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação à seguinte matéria “PIS/Cofins, Empresa situada em Áreas de
Livre Comércio. Possibilidade de crédito na aquisição em vista do art. 10 da Lei 10.966/04.
Comprovação por meio de notas fiscais”.

Em despacho às fls. 1668 a 1674, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.468 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720128/2014-94

Agravo contra o despacho que inadmitiu o Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo foi apresentado; mas, em despacho de agravo às fls. 1717 a 1723, o agravo foi
rejeitado.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, importante discorrer sobre os arestos recorrido e paradigma, para melhor elucidar meu
direcionamento quanto ao conhecimento ou não das matérias trazidas em recurso.

Para tanto, importante recordar:
 Acórdão recorrido (destaques meus):
 Ementa:
“[...]
MULTA DE OFÍCIO. DUPLICADA PARA O PERCENTUAL DE
150% (CENTO E CINQÜENTA POR CENTO). REQUISITOS PARA
SUA APLICAÇÃO. AFASTAMENTO. ACUSAÇÃO GENÉRICA E
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONDUTA DO SUJEITO
PASSIVO. ARTIGO 44, DA LEI No 9.430/1996. ARTIGOS 71, 72 E 73
DA LEI No 4.502/1964.
Para fins de aplicação da multa de ofício, de forma duplicada ou
qualificada, exige-se a inequívoca comprovação de que o sujeito
passivo praticou uma das condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, não cumprindo esse
requisito uma acusação genérica, sem o cotejo entre a conduta
praticada pelo sujeito passivo e uma das hipóteses previstas em
abstrato na Lei para a duplicação ou qualificação da multa.”
 Relatório do acórdão recorrido:
Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.468 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720128/2014-94

“[...]
Dessa decisão, o contribuinte, ora Recorrente, foi cientificado no dia
22/09/2014, segunda-feira, conforme Aviso de Recebimento acostado
às fls. 1279, apresentando tempestivo Recurso Voluntário no dia
15/10/2014, quarta-feira, conforme carimbo de fls. 1282, pelo qual
requer o reconhecimento da improcedência do lançamento realizado,
com base nos argumentos a seguir: (i) não seria aplicável ao caso o
artigo 22 da Lei no 11.945/2009, por existir previsão legal que rege a
matéria, segundo o Recorrente, a Instrução Normativa SRF no
546/2005; (ii) o Recorrente teria cumprido sua responsabilidade
como sujeito passivo de obrigação relativa ao recolhimento das
contribuições; (iii) a decisão recorrida teria decidido, conforme
Solução de Consulta que, além de não ter sido devidamente
identificada na decisão, não produziria quaisquer efeitos contra o
Recorrente, motivo pelo qual o Recorrente impugna o entendimento
ali firmado; (iv) quanto à primeira irregularidade, o Recorrente
afirma que a contribuição teria sido efetivamente paga e que o artigo
22 da Lei no 11.945/2009 trata da responsabilidade pelo pagamento,
mas nada afirma a respeito do momento do recolhimento das
contribuições, afirmando que, no seu entender, o momento de
recolhimento não se dá no ato de transferência, mas quando da
prática da venda, o que colocaria a obrigação de recolhimento no 25o
(vigésimo quinto dia) do mês subsequente ao faturamento; (v) quanto
à segunda irregularidade, o Recorrente defende que os seus
fornecedores seriam pessoas jurídicas não enquadradas na condição
de industrial ou de importador e, desse modo, as aquisições de
mercadorias sujeitas a monofasia estavam com a alíquota reduzida a
zero; (vi) quanto à terceira irregularidade, o Recorrente afirma que
teria descontado créditos apenas em relação a notas fiscais que estão
sem a indicação de que venda é realizada na forma da Lei no
10.966/2004, pois, nesses casos, entendeu o Recorrente que a venda
fora efetuada seguindo a alíquota normal, em operação diversa da
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.468 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720128/2014-94

que a praticada com o benefício de alíquota zero, e que teria havido o
recolhimento de COFINS na origem; e, por fim, (vii) pugna pela
inaplicabilidade da multa, pois não teria cometido nenhuma
irregularidade, e pela sua inconstitucionalidade, por ter caráter
confiscatório; (viii) pede o afastamento da duplicação da multa, por
inexistência de dolo do Recorrente; e (ix) pede o reconhecimento de
bis in idem, por uma cobrança de tributo, duas vezes, sobre um
mesmo fato gerador.
 Voto do acórdão recorrido:
“[...]
Por esses motivos, tal como decidido em primeira instância
administrativa, a multa de ofício aplicada deve ser mantida,
merecendo ainda análise a questão de sua duplicação ou
qualificação.
Como visto, a decisão recorrida sequer apreciou essa questão, por ter
entendido que não teria sido expressamente contestada pelo
Recorrente, o que implicaria a preclusão da matéria, nos termos do
artigo 17, do Decreto no 70.235/1972.
Da leitura da parte da Impugnação que contesta a penalidade, fls.
938 e seguintes, verifica-se que o Recorrente faz uma defesa
genérica da aplicação da penalidade, levantando alegações
manifestamente improcedentes como a relativa ao enriquecimento
ilícito do Estado ao aplicar uma multa expressamente prevista em
Lei, portanto, que nunca poderia ser qualificada como ato ilícito, e a
relativa à inconstitucionalidade, cuja apreciação é vedada por
Súmula deste Tribunal, e deixando de impugnar de maneira mais
contundente as questões que importam para a manutenção ou
afastamento da penalidade, ainda que parcial, como é a subsunção
da conduta descrita com a hipótese legal de aplicação da penalidade,
seja no percentual ordinário, seja no percentual duplicado.
Essa linha da defesa beira a preclusão decidida em primeiro grau,
que não será mantida aqui por dois motivos: (i) a Recorrente chega
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.468 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720128/2014-94

a defender em Impugnação que a conduta por ela performada não
configuraria a infração apontada do Auto, o que deve se entender
como a infração que dá ensejo à duplicação da penalidade (fls. 939)
e, no Recurso Voluntário, a qualificação da penalidade é combatida
de forma expressa; e (ii) as próprias razões adotadas no Relatório
Fiscal para aplicar a penalidade são genéricas. Logo, a Recorrente
se defendeu de forma genérica de uma acusação que também foi
genérica e não desceu no detalhe de qualificar a conduta da
Recorrente em uma das hipóteses de qualificação da multa.
Ao se examinar o Relatório Fiscal, às fls. 886 dos autos, percebe-se
que a imposição da penalidade, na forma qualificada, é justificada
tão somente pelos seguintes dizeres:
“O estabelecimento 04.082.624/001713, localizado em Guajará
Mirim, Área de Livre Comércio – ALC, que possui benefício
tributário da desoneração do PIS e COFINS, de acordo com o
SPED FISCAL apenas vendeu para Guajará Mirim R$ 3.141,69, e o
total
de
transferência
de
mercadorias/material
para
o
estabelecimento fora da Área de Livre Comércio de Guajará Mirim,
perfazem o montante de R$ 57.659.695,19.
Nota-se que a empresa já comprava as mercadorias/material pelo
estabelecimento 04.082.624/001713, localizado em Guajará Mirim,
Área de Livre Comércio – ALC, no intuito de transferir para outros
estabelecimentos situados fora da Área de Livre Comércio – ALC,
para se aproveitar do beneficio tributário da desoneração do PIS e
COFINS.
No fundamento apresentado não há qualquer remissão às condutas
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, de modo a
realizar o necessário cotejo entre uma das condutas lá elencadas e a
conduta praticada pela Recorrente.
Apesar disso, de nada afirmar a Fiscalização nesse sentido, e
assumindo-se que a conduta em questão seja a fraude do artigo 72 da
Lei no 4.502/1964, que é definida como “tôda ação ou omissão dolosa
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.468 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720128/2014-94

tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento”, não
me parece que o não recolhimento das contribuições em razão da
mudança da destinação das mercadorias tenha ocorrido em razão de
um ato doloso para reduzir o montante das contribuições devidas,
mas, pelo que consta nos autos, se deva muito mais a uma má
compreensão ou divergência na interpretação da Legislação, por
parte do contribuinte, ora Recorrente.
Além disso, deve-se observar, como vem decidindo a 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais “a aplicação da multa de ofício
em 150% (cento e cinquenta por cento) exige a inequívoca
comprovação do evidente intuito de fraude na conduta do sujeito
passivo, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964. Ausente a prova inequívoca de intenção
deliberada da contribuinte de ocultar o fato gerador das
contribuições da Autoridade Fiscal, não há de se falar na aplicação
da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento)”
(Acórdão no 9303004.685; Data da Sessão: 16/02/2017; Relator:
Charles Mayer de Castro Souza; Redatora Designada: Vanessa
Marini Cecconello).
Pelo exposto, proponho ao Colegiado a manutenção da multa de
ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), afastando a
majoração pela duplicação de seu percentual, por carência
probatória do enquadramento da conduta da Recorrente em uma das
hipóteses legais autorizadoras. [...]”
 Acórdão paradigma 1301-00.214 (destaques meus):
Ementa:
“[...]
ESCRITA
CONTÁBIL
REFEITA
APÓS
O
LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO.
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.468 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720128/2014-94

Não cabe o refazimento da escrita contábil, após o lançamento, para
incluir receitas e despesas não originalmente contabilizadas. "Não se
há de invalidar o lançamento por eventos que decorreram de culpa
exclusiva da autuada.
DRTFRM1NAÇÃO DO VALOR TRIBUTÁVEL - APROVEITAMENTO
DE CUSTOS E DESPESAS NÃO CONTABILIZADAS - Incabível a
dedução de custos e despesas do valor da omissão de receitas
apurada pela fiscalização, quando a autuada não demonstra a
vinculação desses gastos com a receita omitida, nem tampouco que
eles já não teriam sido aproveitados na apuração do resultado do
exercício.
MULTA
QUALIFICADA.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
CONHECIDA.
Questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo, com a
apresentação da petição impugnativa inicial, e somente vêm a ser
demandadas na petição de recurso, constituem matérias preclusas
das quais não se toma conhecimento, por afrontar o princípio do
duplo grau de jurisdição a que está submetido o Processo
Administrativo Fiscal. [...]”
 Acórdão paradigma 3202-001.120 (destaques meus):
 Ementa:
“[...]
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna,
realizada por pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro
presumido, dedicada à atividade imobiliária, constitui receita bruta o
preço do imóvel recebido em permuta.
MULTA
QUALIFICADA.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
A função do recurso no âmbito administrativo é a revisão da decisão
de primeira instância (DRJ). Operam-se efeitos preclusivos, previstos
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.468 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720128/2014-94

no artigo 17 do Decreto n° 70.235/72, em relação à matéria que não
tenha
sido
expressamente
contestada
pelo
Recorrente
na
impugnação. [...]”

Pelo confronto dos arestos e depreendendo-se da análise dos autos, vê-se que
não há similitude fática entre eles para se comprovar a divergência e conhecer o Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, eis que nos acórdãos paradigmas, efetivamente não
houve menção ou defesa contra a qualificação da multa, diferentemente desse caso.

Ora, no presente caso, o sujeito passivo:

Apresentou efetivamente em impugnação sua indignação frente a
qualificação da multa, independentemente dos argumentos (o julgador
inclusive tem a liberdade de acatar o pedido com outros argumentos), eis:
“[...]
08 – DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
O não reconhecimento do crédito tributário, seja nas operações de
transferências, seja nas operações a que faz jus, e a aplicação da
multa punitiva de 150%, violam o princípio do enriquecimento sem
causa.
Reza o artigo 1o da Constituição Federal de 1988, que a República
Federativa di Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a
cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. [...]
A multa fiscal ou tributária não pode ser utilizada como expediente
ou técnica de arrecadação, como verdadeiro tributo disfarçado.
Assim, não é qualquer atraso no pagamento dos tributos que deve
legitimar a previsão de multa exacerbada, na casa das centenas de
percentagem. [...]
A esse respeito, entende o impugnante que a multa aplicada, no
montante de 150% [...], foge em muito ao razoável e ao
Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.468 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720128/2014-94

proporcional, adentrando na natureza confiscatória, pois evidente
que o acessório (multa) esta muito além do que poderia atingir em
relação ao principal (tributo). [...]”
 Trouxe a questão da multa qualificada em impugnação. Tanto é assim,
que a própria DRJ apreciou em acórdão, sem mencionar preclusão que
“Quanto à alegação no sentido de que a multa aplicada redunda em
enriquecimento sem causa e confisco, cumpre registrar que se o
afastamento ou redução da penalidade pecuniária fosse concedido por
razões dessa ordem, tal ocorreria à margem da legislação de regência,
o que não é possível na órbita do Fisco, uma vez que a atividade
administrativa tributária é plenamente vinculada à lei. [...]
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento à
impugnação”.
 Em recurso voluntário trouxe, entre outros, novamente, os mesmos
argumentos contra a qualificação da multa no item 5.5 e no item 5.6 a
ilegalidade da dobra do percentual da multa, afastando o dolo e
qualquer prática de fraude ao expor “É oportuno rememorar que o
Recorrente, quando da prática que entendeu como correto, qual seja, do
faturamento das mercadorias, realizou os lançamentos pertinentes e
procedeu o recolhimento da contribuição, nas alíquotas corretas, já
considerando as operações como ordinárias, qual seja, sem a incidência
da redução pertinente à ALC” E que não reconhece a incidência de
dolo [...]”

Considerando, assim, que a impugnação refletiu sobre a multa qualificada, nem
foi mencionado o termo “preclusão” em acórdão da DRJ, sendo enfrentado para negar-lhe
provimento.

E, após o recurso voluntário também refletir sobre a indignação da multa
qualificada, a turma ordinária do CARF tratou de apreciá-la.

Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.468 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.720128/2014-94

Nesses termos, não há como se considerar que as situações são semelhantes das
tratadas nos acórdãos indicados como paradigmas – onde nem houve menção ao termo “multa
qualificada”.

Em vista de todo o exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1765
DF CARF MF
Documento nato-digital